Tribunal: TJDFT
Processo: 0734900-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Imóvel arrolado. Ação de reintegração de posse contendo-o como objeto. Litigiosidade reconhecida pelo Juízo do inventário como supedâneo para exclusão da partilha. Relegação à sobrepartilha (CPC, art. 669, III). Inviabilidade. Ausência de celeuma entre os herdeiros. Propriedade da gleba de terra devidamente comprovada via de escritura pública. Insubsistência de questão de alta indagação hábil a influir no trânsito do processo sucessório. Questão afeta à posse debatida em autos diversos que desborda da competência do juízo do inventário. Titularidade dominical, até o momento, dotada de higidez. Arrolação e partilha do imóvel. Imperiosidade. Efetivo alcance do monte partilhável despido de controvérsia. Manutenção do bem imóvel na partilha. Necessidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de inventário, determinara, com fulcro no artigo 669, III, do estatuto processual, a exclusão, dentre os bens inventariados, de imóvel tornado litigioso em virtude do aviamento de ação de reintegração de posse.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da existência de lastro legal hábil a legitimar a exclusão do imóvel tido por litigioso da partilha a ser promovida nos autos do inventário em curso, estando a litigiosidade circunscrita à ação possessória que tem por objeto parte ínfima do bem, cuja titularidade está patenteada nos autos do processo sucessório.
III. Razões de decidir
3. O processo de inventário deve reunir todos os bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, encaminhando o ativo apurado a partilha, liquidadas as eventuais obrigações passivas da responsabilidade do espólio, defluindo dessa apuração que, aferido que o inventariado figurara como proprietário de imóvel devidamente registrado em álbum imobiliário, não subsistindo controvérsia sobre a propriedade do bem, o advento de ação possessória aviada pelo próprio espólio tendo como objeto parcela ínfima do bem não detém o condão de determinar sua exclusão do monte partilhável.
4. O título dominial, gozando de presunção de higidez ainda não infirmada, afigura-se como circunstância suficientemente hábil a determinar a inserção do imóvel transcrito em nome do inventariado no acervo hereditário e no monte partilhável, não tendo ação possessória que encarta parcela do bem o condão de tornar a titularidade da coisa controversa, precipuamente porque sobeja a dominialidade, a questão possessória tangencia a competência reservada ao juízo sucessório e eventual partilha homologada ou julgada não intercederá em eventuais direitos de terceiros, notadamente em situação em que a possessória é manejada pelo próprio espólio junto ao juízo competente.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.